Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733274-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DONIZETTI DE MOURA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARCOS DONIZETTI DE MOURA Relatório 1. Apelações cíveis interpostas por Marcos Donizetti de Moura (réu) e Banco do Brasil S.A. (autor) contra a sentença proferida pela 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar R$ 279.895,20 ao autor, atualizados pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento de cada parcela. Custas processuais e honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), devidos pelo réu (ID no 29841886). 2. Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID no 29841890) foram rejeitados (ID no 29841892). 3. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 4. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 5. Sabe-se que as cobranças ou execuções de títulos podem ser demoradas, embora existam diversas medidas judiciais disponíveis para a persecução de crédito. Por outro lado, é irrefutável que, na ação de cobrança, incumbe ao réu apresentar elementos probatórios de que a cobrança judicial é excessiva, tema objeto do apelo. 6. Na primeira instância, o réu manifestou interesse na audiência de conciliação e, naquele momento, o autor informou a possibilidade de tratativa administrativa do tema. Apesar desse contexto, não houve audiência de conciliação, oportunidade em que as partes teriam mais liberdade para dialogar e acertar os pequenos dissensos quanto à forma de pagamento do valor devido, já que a discussão é sobre o montante e não a existência da dívida em si e, por conseguinte, obter a melhor solução para ambas as partes. 7. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 8. Anoto que o preposto do autor (Banco do Brasil S.A.) deverá apresentar carta (autorização) com poderes para transigir. 9. Após, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro